Tribunal: TJMT
Processo: 1005861-92.2018.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005861-92.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA EUNICE FERREIRA DA CRUZ - CPF: 626.990.321-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUTOMÓVEL APREENDIDO – RECURSO AUTORAL ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, constata-se que o desate da demanda não necessita da produção de outras provas, pois incapazes de alterarem o entendimento exposto nos Autos, bastando para tanto aquelas já existentes no feito, em especial o Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens (ID. 104003680), Contrato de Renegociação da dívida (ID. 104003679), e todos os demais documentos juntados aos Autos relativos ao inadimplemento, que foram devidamente apreciados pelo Juiz
a quo,
não configurando cerceamento de defesa.

Nessa senda, considerando a documentação apresentada e tratando de matéria exclusivamente de direito, despicienda a oitiva de testemunhas. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1005861-92.2018.8.11.0015

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA EUNICE FERREIRA DA CRUZ
, representada pela
Defensoria Pública
, nomeada curadora especial, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos e consolidou, em definitivo, a posse e a propriedade do veículo nas mãos do Apelado, nos termos do art. 3º, § 1.º, do Decreto-Lei 911/69.

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa,
sendo esta verba suspensa de pagamento em virtude do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões, a Apelante
alega que houve cerceamento de defesa, eis que requereu produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes na peça defensiva; no entanto, o juiz singular sentenciou antecipadamente o feito, sem designar audiência de instrução.

Sob esses argumentos, requer a nulidade da sentença, e o retorno dos autos à fase de instrução
, ante a ocorrência de cerceamento de defesa

As contrarrazões foram apresentadas no ID 104001131.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021